Tribunal: TJSP
Processo: 0010748-06.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Recurso tirado contra decisão que acolhe parcialmente impugnação fazendária em ordem a reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer, à força da absorção das diferenças em razão da reestruturação da carreira, com o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Recurso tirado contra decisão que acolhe parcialmente impugnação fazendária em ordem a reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer, à força da absorção das diferenças em razão da reestruturação da carreira, com o prosseguimento da execução em relação às diferenças vencidas. Inadequação recursal configurada. Ato judicial recorrido que apresenta nítida natureza de decisão interlocutória, da qual cabe agravo na forma de instrumento (CPC, art. 1015). Inexistência de extinção da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924 e 925 do CPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade à hipótese vertente. Precedentes. Recurso não conhecido.